Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731431-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIMA, VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIMA e VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA LIMA, contra a decisão que indeferiu o requerimento de desfazimento do negócio entabulado pelas partes em virtude da imprescindibilidade do contraditório para maiores esclarecimentos. A decisão agravada foi assim proferida (ID 39490964): Indefiro a concessão da tutela provisória para desfazimento do negócio entabulado pelas partes em virtude da imprescindibilidade do contraditório para maiores esclarecimentos, sem prejuízo de nova apreciação após o oferecimento da contestação, caso haja pedido nesse sentido. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Pauta Nas razões do recurso, os agravantes alegam que adquiriram dois veículos da empresa agravada que, dolosamente, omitiu sobre os defeitos existentes nos automóveis no momento da negociação. Aduzem que a transação foi realizada via WhatsApp e que a agravada omitiu, intencionalmente, diversas avarias nos veículos, tais como, ausência do motor de partida, danos decorrentes de colisão com outro veículo anterior à venda, dentre outros defeitos que depreciam o valor dos veículos. Narram que trabalham com revenda de veículos, e que o fato tem causado muitos prejuízos aos agravantes. Relatam que o valor total dos dois contratos de compra e venda é de R$88.000,00, pago em seis vezes no cartão de crédito. Pugnam pela concessão de tutela antecipada para o fim de determinar à agravada que realize o estorno dos valores pagos por meio do cartão de crédito, porque está o valor comprometeu o limite de utilização do cartão e, com isso, impede a utilização do cartão em outros negócios. Preparo efetuado (ID 39573054). É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, cuida-se de ação anulatória de compra e venda de veículo c/c indenização por dano moral. Os agravantes relatam que adquiriram um veiculo Fiat Uno, placa RFJ4C71, ano 2020/21 e um Renault Kwid, placa RMQ1I71, ano 2021/22, no valor de R$43.930,00 e R$43.890,00, a serem pagos em seis parcelas no cartão de crédito (ID 136393157). Afirmam que a negociação ocorreu via whatsapp e que a agravada omitiu, dolosamente, defeitos nos veículos, que se tivessem ciência no ato da compra, não teriam fechado o negócio. Reivindicam pela declaração de nulidade do negócio, com fundamento nos arts 145 a 148. Pugnam por tutela de urgência para que seja desfeita a compra e venda dos veículos com estorno de todos os valores pagos. Pedem pela imposição de multa por descumprimento. Em que pesem os argumentos lançados pelos agravantes, sem razão quanto ao pedido de urgência na entrega da tutela jurisdicional. A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa ou cautelar exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de plano pelo postulante, uma vez que o deferimento, sem oitiva da parte adversa, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os agravantes sustentam que ambos os veículos apresentam defeitos que foram ocultados quando da negociação, os quais reduzem muito o preço para revenda, motivo pelo qual requerem o desfazimento do negócio. Colacionam aos autos laudo de vistoria do veículo Renault Kiwid (ID 136393152), no qual informa problemas na estrutura do veículo e indício de problema no sistema de airbag. Por outro lado, o documento apresentado pela agravada (laudo cautelar) elaborado em data anterior à venda, não contém informações de danos na estrutura do veículo (ID 136393153). Assim, importa anotar que a concessão de liminar, em sede de recurso de agravo de instrumento, pressupõe verossimilhança das alegações correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito. Para tanto, deve estar amparada na convicção razoável do juízo acerca dos fatos alegados e das provas apresentadas pelo requerente. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO E FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEM CONDIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Em um juízo de cognição não exauriente, próprio das tutelas provisórias, não se evidencia a hipótese levantada pelo agravante, de que o veículo usado não estaria em condições de uso, tampouco que a empresa vendedora estaria se recusando a cumprir os termos da garantia. 4. Nota-se, portanto, a imprescindibilidade da instauração de instrução probatória, com o regular contraditório, com a finalidade de, em acréscimo com os elementos iniciais de prova constantes dos autos, melhor esclarecer a real situação do veículo objeto dos autos. 5. Nesse sentido, não há como acolher o pedido de "suspensão" dos efeitos dos contratos firmados com os agravados, de tal modo que eventual inadimplência do agravante em relação ao financiamento pode resultar na respectiva inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. 6. Não bastasse, o agravante pede a "suspensão" dos contratos firmados com os agravados ao mesmo tempo em que pretende permanecer com a posse do veículo, o que, num primeiro momento, revela-se contraditório com a intenção final de rescindir as referidas avenças. 7. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, vale dizer que aludida matéria não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, ainda não foi apreciada pelo juízo a quo, inviabilizando qualquer discussão sobre o tema no contexto do presente agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1260562, 07054216020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, em que pesem os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida. Isso porque, não se verificam presentes a probabilidade do direito invocado apto a invalidar, de plano, o negócio firmado entre as partes, bem como o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. Nota-se que a questão debatida reclama a instauração da instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de propiciar análise acurada que a situação merece. Ademais, a determinação de estorno dos pagamentos efetuados mediante uso de cartão de crédito, além de causar danos à empresa ré, ora agravada, pode gerar futura inadimplência aos agravantes, caso o pedido de rescisão contratual seja julgado improcedente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator